Tribunal: STF
Processo: ARE 783234
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência da inconstitucionalidade apontada, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.